Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749775-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ADELBAR DA SILVA VERCOZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE. BRADESCO SEGUROS S/A E MAPFRE VIDA S/A. MIGRAÇÃO DE APÓLICE. CONDUTA DA NOVA SEGURADORA. INFORMAÇÕES REPASSADAS AO CONSUMIDOR/SEGURADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DIREITO A INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verifica-se que em sentença, considerados suficientes os documentos juntados tanto com a inicial quanto com a contestação para o deslinde da controvérsia, destacando que “à luz dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.”. E se isto não bastasse, a ré/apelante, na condição de seguradora líder da apólice da qual o autor/apelante é beneficiário, tem acesso às informações relativas ao respectivo contrato, notadamente, as condições gerais e particulares aplicáveis ao autor/segurado, mostrando-se despicienda a intimação da Fundação Habitacional do Exército – FHE (estipulante da apólice) para o fim de obter tais informações. Assim, nenhum cerceamento de defesa pode ser configurado na hipótese. 2. O seguro de vida coletivo firmado entre a Fundação Habitacional do Exército – FHE (estipulante) e a MAPFRE VIDA S/A (seguradora) em favor do grupo de segurados do qual faz parte o autor/apelante “encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.” (TJDFT. Acórdão 1694400, APC 07151452220198070001, Relator: CRUZ MACEDO, Relator designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 26/4/2023, DJe 28/6/2023). 3. Extrai-se dos autos que o autor/apelante aderiu a bilhete de seguro de vida coletivo no ano de 1993, o qual, no ano de 2012, foi objeto de migração de BRADESCO SEGUROS S/A (seguradora líder originária) para MAPFRE VIDA S/A (seguradora líder atual). E, após a migração da apólice coletiva, a estipulante (FHE) e a nova Seguradora líder (MAPFRE) encaminharam ao autor/segurado “Termo de Adesão individual Simplificado”, do qual constou a informação de que “Serão mantidas todas as Garantias e Capitais Segurados da Apólice anterior”. Assim, à luz da principiologia que norteia as relações civis e de consumo, a conduta da Seguradora/ré consistente em negar a complementação do montante indenizatório pleiteado pelo autor/apelante viola a boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor atinentes ao recebimento de informações claras e precisas. 4. O autor/apelante decaiu de parte mínima do pedido, razão de dever reconhecida a sucumbência mínima deste, “uma vez que o proveito econômico obtido pela autora corresponde a pretensão deduzida na inicial, a ensejar a aplicação da regra inserta no parágrafo artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (TJDFT. Acórdão 1739914, APC 07051537220228070020, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 3/8/2023, DJe 17/8/2023). 5. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, não provido o recurso da ré/apelante e provido o recurso do autor/apelante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 332, 372 e 373, todos da Lei Adjetiva Civil, 757, 760 e 781, todos do Código Civil, defendendo que houve cerceamento ao direito de defesa no que tange à comprovação do dever de informação pela estipulante do contrato, bem como a manifesta violação aos dispositivos legais relativos à limitação de responsabilidade da seguradora conforme as estipulações contratuais. Afirma que restou comprovado que o recorrido teve acesso às coberturas à época da contratação, assim como às coberturas vigentes à época da ocorrência do sinistro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.112 do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 61680408). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 332, 372 e 373, todos da Lei Adjetiva Civil, 757, 760 e 781, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.112 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 61680408). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015